Tribunal: TCU
Processo: 024.456/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1133/2020-TCU-Plenário Considerando que a medida de indisponibilidade de bens decretada pelo Acórdão 2109/2016-TCU-Plenário já se encontra com o prazo exaurido; Considerando que o Acórdão 2677/2018-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 892/2019-TCU-Plenário , já julgou o mérito da tomada de contas especial que originou o presente feito, bem como solicitou à empresa Petróleo Brasileiro S.A., por meio dos seus advogados e com o auxílio da Advocacia-Geral da União, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992; Considerando que não subiste mais o periculum in mora apto a justificar a expedição de nova medida constritiva contra o patrimônio dos responsáveis; Considerando, pois, que o presente processo atingiu a finalidade para o qual foi constituído; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, dando-se ciência ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.456/2016-0 (INDISPONIBILIDADE DE BENS) 1.1. Responsável: José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.5. Representação legal: Maria Clara Espindola de Queiroz e outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.